Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-19.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
demanda de indenização de danos materiais e morais lastreada em alegada retenção indevida de verbas de caráter alimentar. sentença de parcial procedência. 1. alegação de nulidade da r. sentença. rejeição, pois a decisão está suficientemente fundamentada. 2. alegação de ilegitimidade passiva ad causam. rejeição. 3. é de rigor a cessação de descontos efetuados pelo réu após o óbito da genitora dos

Ementa:
demanda de indenização de danos materiais e morais lastreada em alegada retenção indevida de verbas de caráter alimentar. sentença de parcial procedência. 1. alegação de nulidade da r. sentença. rejeição, pois a decisão está suficientemente fundamentada. 2. alegação de ilegitimidade passiva ad causam. rejeição. 3. é de rigor a cessação de descontos efetuados pelo réu após o óbito da genitora dos autores e que atingiu benefício previdenciário. porém, o réu não pode ser compelido a ressarcir quantias descontadas por outra instituição financeira. 4. dano extrapatrimonial configurado. Montante da indenização que é até mesmo inferior ao usualmente arbitrado nesta câmara em casos análogos. arbitramento que, assim, não merece reparos. 5. Recurso provido em parte.